Tribunal: STF
Processo: RE 108090
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE OS DISPOSITIVOS
LEGAIS AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA (ARTS. 2, 6 E 47,
'CAPUT', DO CPC) NÃO FORAM VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SÚMULA 282 E 356), E OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE
PRESTAM A COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA.